Tribunal: TJDFT
Processo: 0015390-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. SUSPENSÃO. ART 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de cheque restringe-se a 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme determina o art. 59, da Lei no 7.357/1985, a chamada Lei dos Cheques, o qual dispõe: “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.”
3. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes.
4. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)
5. Sentença mantida. Recurso não provido.